Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), HERYCKHA SOARES DIAS - CPF: 030.810.631-83 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVEDOR NÃO CONSTITUIDO EM MORA – PRECLUSÃO - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 143763195) opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de acordão, que por unanimidade, acolheu Embargos opostos por HERYCIA SOARES DIAS.

Em suas razoes o Embargante alega a existência de omissão, para tanto aduz que o acordão entendeu que a notificação não era válida, sob a fundamentação de que a parte agravante havia comunicado a alteração de seu endereço.

Que a omissão se consubstancia no fato de que a decisão se pautou exclusivamente nos boletos juntados pela embargada, sendo que esta deixou de juntar protocolo de ligações a fim de comprovar que de fato alterou seu endereço junto ao banco embargado.

Defende que os boletos utilizados não servem como prova, haja vista que a Embargada possui outro contrato datado de 2017, onde informa o endereço da rua RH, sendo que o contrato objeto desta ação, foi assinado em 2020 e foi informado o endereço da rua Alzira.

Ainda, que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, sendo realizado protesto.

Portanto, a instituição financeira embargante comprovou a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Destaca que a instituição financeira tomou o cuidado de protestar o título, que foi expedida pelo Serviço Extrajudicial e enviada ao endereço de devedor, contudo, a sua entrega restou impossibilitada.

Ainda, que realizou o protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor.

Destaca que: “o acórdão foi omisso quanto a Lei nº 9.4922/97, estabelece que a intimação por edital do protesto será cabível quando a "pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante."- (art. 15 caput).”

Ainda, que o acórdão foi omisso quanto a aplicação do princípio da primazia da resolução de mérito.

Sustenta que
,
caso não entendesse o Tribunal que os documentos juntados não eram aptos à constituição em mora, deveria ter oportunizado ao embargante a realização da emenda.

Ainda, no caso em tela, o processo extinto sem resolução do mérito, dessa forma descabível qualquer condenação em honorários, posto que não houve vencido nem vencedor.

Que na remota hipótese de ser mantida a r. sentença tal como prolatada, que não poderá prevalecer em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois que foram arbitrados em desacordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, parágrafos 2º e 8º do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, corrigindo-se as omissões existentes.

Requer que haja manifestação acerca dos artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 422 do Código Civil, art. 15, caput da Lei nº 9.4922/97, artigos 4ª e artigo 6º do CPC, inciso IX do art. 139 do CPC, art. 85, caput, art. 85 do Código de Processo Civil, parágrafos 2º e 8º do CPC.

Manifestação da Embargada (id.n.º 144869683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 143763195) opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de acordão (id.n.º 142391696), que por unanimidade, acolheu Embargos (id.n.º 128549684) opostos por HERYCIA SOARES DIAS.

Inicialmente, que no diz respeito as alegações relativas à validade da notificação extrajudicial, necessário registrar que o presente embargo não preenche o requisito da tempestividade, razão pela qual NÃO CONHEÇO.

O artigo 1023 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para oposição de embargos de declaração será de 05 (cinco) dias, vejamos: “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

No mesmo sentido o art. 255 RITJMT:

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de
05 (cinco) dias nos processos cíveis

e

02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

O Embargante nas razões de seu recurso de Embargos de Declaração (143763195) ora em análise, combate a decisão que por unanimidade,
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º128497159), o qual foi julgado em 18/5/2022; quando na verdade o prazo para apresentação de Embargos ou Recurso, era da decisão que por unanimidade acolheu os embargos de declaração (id.n.º 128549684), opostos pela Agravante/Embargada, julgado em 30/08/2022.

Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, na parte que combate a validade da notificação judicial, posto que, opostos de forma intempestiva.

No que tange a alegação de que não há que falar em condenação em honorários, posto que não houve vencido nem vencedor.

Sobre os Embargos de Declaração, estes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A bem da verdade o embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023